Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740320-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 71137546, uma vez que o agravo de instrumento já foi julgado. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator